Tribunal: TJES
Processo: 5002525-95.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002525-95.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE CARVALHO GONCALVES
INTERESSADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002525-95.2020.8.08.0024

Recorrente:
MARIA DE CARVALHO GONCALVES

Recorrido(a):
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente/autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO LASTREADO EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO QUITADO APÓS BUSCA E APREENSÃO. DÍVIDA AINDA NÃO PRESCRITA. AUSENTE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória, sob o argumento de que a parte requerida incluiu negativação indevida em nome da consumidora em razão de um contrato que desconhece e que o débito estaria prescrito.

2. Pois bem. Conforme devidamente analisadas as provas pelo Magistrado
a quo
, a dívida inscrita nos Órgãos de Proteção ao Crédito não estava prescrita no momento da inclusão da restrição e decorre do contrato de alienação fiduciária em garantia firmado em 27/04/2011 (contrato no Id nº 5126699), registrado sob a Cédula de Crédito Bancário nº 820098969, e se refere ao valor remanescente após a busca e apreensão da motocicleta objeto da garantia contratual. O interesse processual pela dilação probatória a fim de se apurar as informações sobre o débito remete a uma ação de prestação de contas, o que não é o caso. Negada a existência do contrato e da dívida e cumprido o ônus probatório pela instituição financeira, improcede o pedido de declaração de inexistência do débito, como pretende a recorrente.

3. No mais, quanto aos danos morais, não constatada a falha alegada pela recorrente, não há comprovação de ilicitude que enseje a sua responsabilização, afastando-se o seu dever de indenizar.

DISPOSITIVO

4. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

5. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.